Tribunal: TJDFT
Processo: 0714500-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714500-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS AGRAVADO: SPARCH TECNOLOGIA SEGURANCA EM ENGENHARIA TERMICA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS para reformar a decisão que indeferiu o pedido de expedição do mandado de penhora e avaliação nos autos do processo de execução, distribuído sob no 0718546-29.2019.8.07.0001, ajuizada em face de SPARCH TECNOLOGIA SEGURANÇA EM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que o indeferimento da diligência executiva limita a efetividade da prestação jurisdicional e possibilita o inadimplemento da agravada. Sustenta que as imagens de satélite juntadas aos autos demonstram a existência de diversos equipamentos e caminhões no galpão em que funciona a agravada, razão por que pretende a expedição do mandado de penhora e avaliação para o endereço indicado. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o andamento do processo na origem. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de execução de honorários advocatícios em face da agravada, decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, no valor de R$ 60.216,23, porém, as diligências executivas empreendidas desde 2019 restaram infrutíferas para satisfação do crédito. A agravante requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação para o endereço da agravada: Alameda Bom Pasto, n. 91, anexo 3, Ouro Fino, São José dos Pinhais/PR, CEP 83015140. Sustenta que a consulta ao aplicativo Google Earth demonstrou haver um galpão com caminhões da empresa naquele endereço. No entanto, o pedido foi indeferido na origem, sob o fundamento de que não houve indicação efetiva de bens penhoráveis. Assim, o processo foi remetido ao arquivo intermediário, nos termos do artigo 921, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, segundo consta da decisão agravada, o processo de origem permaneceu suspenso pelo prazo de 1 ano, na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC. A agravante pretende o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, mas o pedido foi indeferido por que o juiz entendeu que não foram encontrados bens penhoráveis (Art. 921, § 3o, CPC). A controvérsia subsiste, portanto, em relação à efetiva indicação de bens penhoráveis pelo credor, ou seja, falta avaliar se as imagens juntadas pela agravante são suficientes para demonstrar a existência dos bens de propriedade da agravada e, com isso, autorizar a expedição de mandado de penhora e avaliação para o endereço indicado. No curso da execução, a penhora deve recair sobre os bens do executado suficientes para o pagamento do débito, respondendo o devedor com todos os seus bens para o cumprimento das suas obrigações, ressalvados os casos de impenhorabilidade. Nesse passo, incumbe ao exequente a indicação, sempre que possível, dos bens passíveis de penhora, que serão objeto do mandado de penhora e avaliação (Arts. 789, 798, inciso III, “c”; 829, § 2o; 831 e 832 do Código de Processo Civil). Considerando-se que o deferimento do pedido principal esgota o objeto do recurso, a medida deve aguardar a oitiva da parte contrária e, em seguida, a decisão do colegiado. Por ora, cabe reconhecer o risco de dano grave com o retorno dos autos ao arquivo intermediário (Art. 921, § 2o, CPC), pois o prazo prescricional continua a correr neste período, o que pode impedir a satisfação do crédito em execução. Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o curso do processo de origem até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator